Tribunal: TJMT
Processo: 1026502-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026502-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.676.191-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 051.345.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI DA COSTA SANTOS - CPF: 728.880.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ARAUJO DE AMORIM - CPF: 626.896.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERDION DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 713.210.472-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, § 2°, II E V, E § 2°-A E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, C/C ART. 244-B, § 2° DO ECA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – HC N.º 1019120-63.2022.8.11.0000 ANTERIORMENTE JULGADO, QUE ANALISOU O DECRETO PREVENTIVO – BALIZAS QUE SE CONFIRMAM – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRO PROCESSO CRIMINAL – SEGREGAÇÃO MANTIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, não só em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria do crime ou até mesmo diante da gravidade concreta, consubstanciada na
suposta prática de roubo majorado, na existência, em tese, de uma associação criminosa, mediante o concurso de agente, uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ao qual foi mantida em cativeiro em
uma região de mata e só foi resgata após troca de tiros entre a polícia e corréu, mas principalmente, porque o paciente
responde a outro processo criminal
, o que justifica a manutenção da medida excepcional adotada, pois resta evidenciado, inclusive, o
periculum libertatis
, ante o risco de reiteração em conduta delituosa.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Elias Rodrigues dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como coator.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo o relatório feito pelo Desembargador Plantonista Paulo da Cunha:

“O paciente fora preso em flagrante na data de 04/09/2022 pela suposta prática de crime de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, dispostos nos artigos 157, § 2°, II e V, e § 2°-A e art. 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 244-B, § 2° do ECA, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Na data de 06 de dezembro de 2022 foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que o magistrado revogou a prisão preventiva do corréu André Araújo de Amorim.

Contudo foi indeferido o pleito do paciente Elias Rodrigues dos Santos e dos coautores Jucinei da Costa Santos e Robert Lucas Magalhães de Campos, fundamentando a decisão na “gravidade em concreto dos delitos, supostamente, praticados pelos acusados – somada ao fato da repercussão social gerada pela prática de crime hediondo, mostram que a ordem pública estará em risco caso sejam colocados em liberdade nesse momento, sendo que respondem a outros procedimentos penais - Elias Rodrigues dos Santos (1020492- 75.2021.8.11.0002); Jucinei da Costa Santos (1006682-96.2022.8.11.0002); Robert Lucas Magalhães de Campos (1002272- 92.2022.8.11.0002). Logo, caso em liberdade, há o risco de recalcitrância criminosa”.

Neste writ, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para decretação de prisão de preventiva, ao argumento de que o decisum se lastreou em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, bem como o paciente encontra-se na mesma situação fática de André Araújo de Amorim (id. 154295193)”.
(Sic)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 154330697). Informações juntadas (Id. 155186689).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 155445154)

Habeas Corpus: Associação criminosa, roubo majorado e corrupção de menores – Busca-se a restituição dos status libertatis do suplicante, com a consequente expedição do alvará de soltura – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente gravidade concreta do delito e periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na ação delituosa, que refoge à normalidade do tipo, vez que o insurgente, em tese, mancomunado e em unidade de desígnios com os demais corréus, corrompendo menor, perpetraram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tendo a vítima – motorista do caminhão roubado - sido mantida em cativeiro em região de mata, e só foi resgatada após troca de tiros entre a polícia e o corréu Robert - A segregação cautelar do paciente também encontra-se calcada no risco concreto de reiteração delitiva, vez que o requerente demonstrou ser criminoso contumaz, vale dizer, propenso à prática criminosa, vez que responde a ação penal n. 1020492-75.2021.8.11.0002, pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, restando evidenciando, a vista disso, a sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - “A jurisprudência da Suprema Corte também é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2016).” (STJ - AgRg no HC n. 651.112/PE, julgado em 23/8/2022) - Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n.º 43) - A respeito da perquirida extensão da benesse concedida ao coincrepado André Araújo de Amorim, tem-se que “ o benefício pleiteado foi concedido ao corréu com base em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que excepciona a aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.” (STJ - AgRg no RHC n. 135.072/RS, julgado em 9/12/2020 - Pela denegação da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Elias Rodrigues dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alegou, em resumo, que a decisão que decretou a prisão preventiva não estaria fundamentada em dados concretos, além de pedir extensão de benefícios concedida ao corréu André Araújo de Amorim.

Vejamos as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 155186689)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha,

Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus nº 1026502- 10.2022.8.11.0000, em que é paciente Elias Rodrigues dos Santos, presto, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

Auto de prisão em flagrante n. 1001235-37.2022.8.11.0032:

O paciente foi recolhido em cárcere no dia
03 de setembro de 2022
, após ter, supostamente, praticado os crimes previstos no artigo 157, § 2°, II e V, e § 2°-A e art. 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 244-B, § 2° do ECA.

A audiência de custódia foi realizada no dia
04.09.2022
, oportunidade em que o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo convertida a prisão do paciente em preventiva (id. 94288540).

Na decisão, consignou-se que:

“[...] Inicialmente, observa-se que a prisão dos flagrados foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Ademais, não se constata qualquer irregularidade e/ou vícios formais ou materiais capazes de invalidar a peça flagrancial, razão porque HOMOLOGO a prisão em flagrante dos autuados.

Passo a análise da necessidade da custódia preventiva ou da concessão da liberdade provisória.

Nesta toada, analisando os autos, infere-se premente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, bem como porque se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, da análise dos elementos informativos existentes nos autos em sede de cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Neste contexto, evidenciam a materialidade delitiva: o boletim de ocorrência número 2022.242186; o AUTO DE APREENSÃO Nº 2022.16.347620; os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares IZANILTON APARECIDO GOMES, ANDRE LUIS BOTELHO e ARLINDO SANTOS MACEDO, e da vítima GERDION DE OLIVEIRA SOUZA; a CERTIDÃO Nº 2022.16.347598; bem como o auto de constatação de local de crime.

Outrossim, demonstra a existência de indícios de autoria o depoimento extrajudicial do policial militar IZANILTON APARECIDO GOMES. Veja-se:

“(...) QUE A GUARNIÇÃO EM JORNADA EXTRAORDINÁRIA, A QUAL O DEPOENTE COMPUNHA, NA DATA DE ONTEM (02/09/2022), POR VOLTA DAS 00:10 HORAS, REALIZAVA RONDAS EM VIATURA NO CENTRO DE JANGADA, QUANDO VIERAM A AVISTAR TRANSITANDO EM GRANDE VELOCIDADE NA BR-364 UM VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE COR BRANCA, NA QUAL ESTAVAM DUAS PESSOAS; QUE ENTÃO HOUVE ACOMPANHAMENTO DESSE VEÍCULO, SENDO REALIZADA A ABORDAGEM AO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QQK 7H17 E OS INDIVÍDUOS DEMONSTRARAM NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO POLICIAL, AINDA MAIS QUANDO FORAM LOCALIZADOS NO INTERIOR DO CARRO DIVERSAS CHAVES UTILIZADAS EM MECÂNICAS DE CAMINHÕES; QUE NESSE MOMENTO EM DIÁLOGO COM O CONDUZIDO ELIAS SANTOS RODRIGUES CAUSOU ESTRANHEZA AS INFORMAÇÕES DO DESTINO DELE, O QUAL DISSE QUE SEGUIRIAM PARA A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA E O ABORDADO FAGNER MANOEL DE BARROS NÃO SOUBE INFORMAR O DESTINO DOS MESMOS; QUE AINDA EM CONVERSA COM ELIAS, ESTE VEIO A INFORMAR AOS MILITARES QUE LEVARIA A EQUIPE ATÉ ONDE ESTAVA UM CAMINHÃO DE COR VERMELHA COM SEMIRREBOQUES PARADO, SENDO QUE POSSIVELMENTE O MOTORISTA ESTARIA ENVOLVIDO NO DESVIO DE CARGA; QUE OS MILITARES NA COMPANHIA DOS SUSPEITOS DESLOCARAM ATÉ O PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL ( LOCALIZADO EM FRENTE DA LANCHONETE SIGA BEM), NAS IMEDIAÇÕES DO KM 518 NA BR-364, EM ROSÁRIO OESTE; QUE NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL LOCALIZARAM O CAMINHÃO-TRATOR DE PLACA BCT-9H50 E SEMIRREBOQUES DE PLACAS AME-6D09 E AMH-2E62 COM CARGA APARENTE A FERTILIZANTE (ADUBO); QUE AO ABRIRAM O VEÍCULO LOCALIZARAM AS CHAVES NO CONTATO E UM APARELHO BLOQUEADOR DE SINAL (JAMMER) EM FUNCIONAMENTO, SENDO ALI USADO PARA BLOQUEAR O SINAL DO VEÍCULO (CAMINHÃO); QUE DIANTE DOS FATOS O CONDUZIDO ELIAS TROUXE A TONA, QUE ESTAVA ENVOLVIDO NO DELITO COM O CAMINHÃO E QUE SUA FUNÇÃO SERIA LEVAR O CAMINHÃO DAQUELE LOCAL, PORÉM, NÃO QUIS INFORMAR PARA ONDE ESTARIA ENCAMINHANDO O VEÍCULO E A CARGA; QUE ESTANDO A GUARNIÇÃO AINDA NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL VIERAM A AVISTAR UM VEÍCULO VW CROSS FOX DE COR PRATA DE PLACA NFW-4H31 TRANSITAVNDO NA BR 364, COM DOIS OCUPANTES, SENTIDO ROSÁRIO OESTE, SENDO QUE OS MILITARES JÁ TINHAM INFORMAÇÕES QUE UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS PARTICIPAVA DOS ROUBOS DE VEÍCULOS NA BR 163/364 E MT 246; QUE ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO A GUARNIÇÃO PM DE ROSÁRIO OESTE, SENDO QUE O VEÍCULO CROSS FOX, DE COR PRATA, PLACA NFW-4H31 FOI ABORDADO NAS PROXIMIDADES, MAIS PRECISAMENTE NO KM-520 DA MESMA RODOVIA. SENDO O SR. ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM E O MENOR LIANDRO FELIPE RODRIGUES DE AMORIM, OS OCUPANTES DOS REFERIDO VEÍCULO; QUE A GUARNIÇÃO DE ROSÁRIO, ONDE ESTAVA O SUB TEN MACEDO, TROUXE ANDRÉ E LIANDRO, ATÉ ONDE A GUPM ESTAVA COM ELIAS E ACABARAM DIZENDO QUE VIERAM DAR APOIO AO ELIAS, MAS QUE NÃO CONSEGUIRAM PLACAS PARA SUBSTITUIR AS PLACAS DO CAMINHÃO E SEMIRREBOQUES ROUBADOS; QUE ENTÃO ELIAS VEIO A INDICAR QUE O CAMINHÃO E SEMIRREBOQUES COM CARGA DE ADUBO FORAM ROUBADOS E QUE HAVIAM LEVADO O MOTORISTA, PARA FICAR EM CÁRCERE PRIVADO NUMA REGIÃO DE MATA NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIA FEDERAL - BR 070, PRÓXIMO DO POSTO CINQUENTINHA EM NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO, SENDO QUE O MOTORISTA ESTARIA EM CATIVEIRO COM O INDIVÍDUO DE ALCUNHA "CHECA" E QUE ESTE PORTAVA ARMA DE FOGO; QUE AS EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES (1° TEN PM GOMES, SUB TEN PM MACEDO, CB ANDRÉ LUIS, SD PM MAURÍCIO E SD JUCIVAL) DESLOCARAM AO LOCAL INFORMADO POR ELIAS; QUE EM MEIO A MATA INDICADA O MELIANTE QUE FAZIA O CÁRCERE DA VÍTIMA AO PERCEBER QUE SERIA DETIDO, DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA SAINDO EM DISPARADA PARA O INTERIOR DA MATA; QUE DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DO SUSPEITO "CHECA", ESTE DISPAROU EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS, MAIS PRECISAMENTE EM DIREÇÃO AO SUB TEN PM MACEDO QUE O ACOMPANHAVA MAIS PRÓXIMO; QUE OS POLICIAIS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO SOFRIDA DE FORMA PROPORCIONAL REALIZOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA CESSAR A AGRESSÃO, CONTUDO, O SUSPEITO NÃO FOI ALVEJADO; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" EM MEIO A FUGA ACABOU CAINDO EM UMA VALA, VINDO A TER LEVES ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SENDO EM SEGUIDA PRESO E IMOBILIZADO COM USO DE ALGEMAS; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" ESTAVA DE POSSE UM REVÓLVER CALIBRE 38, COM SEIS MUNIÇÕES, DENTRE ELAS UM DEFLAGRADA, A QUAL FOI UTILIZADA CONTRA O SUB TEN PM MACEDO DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DO MELIANTE; QUE RELATA O DEPOENTE QUE A VÍTIMA GERDION DE OLIVEIRA SOUZA ENTÃO FOI LIBERTADA E EM CONVERSA COM A VÍTIMA A MESMA RELATOU QUE NA DATA DE 02/09/2022, DURANTE A NOITE, APÓS A REFEIÇÃO ESTAVA NO TRAJETO DA BR 070, QUANDO ENTÃO FOI ABORDADO POR MELIANTES QUE ESTARIAM EM UM VEÍCULO COR PRATA; QUE O MOTORISTA NÃO APRESENTOU NENHUMA LESÃO CORPORAL; QUE O SUB TEN. MACEDO TAMBÉM NÃO FOI LESIONADO; QUE APÓS A PRISÃO E APREENSÃO DOS MELIANTES, TODOS INCLUSIVE A VÍTIMA FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, BEM COMO OS OBJETOS APREENDIDOS E O VEÍCULO E CARGA RECUPERADOS (...).”

Reforçando os fatos aduzidos acima, o policial ANDRE LUIS BOTELHO Declarou extrajudicialmente que:

“(...)QUE O DEPOENTE RELATA QUE ENCONTRAVA-SE EM SERVIÇO NA DATA DE ONTEM 02/09/2022 E QUE DURANTE A NOITE FOI INFORMADO QUE UMA GUARNIÇÃO NA CIDADE DE JANGADA ABORDOU UM VEÍCULO COM MELIANTES QUE ESTARIAM ENVOLVIDOS NO ROUBO DE VEÍCULO E CARGA, OCORRIDA NA BR 163/364; QUE ENTÃO O DEPOENTE EM APOIO FOI INFORMADO PARA QUE DESLOCASSE COM OS DEMAIS MILITARES NUMA REGIÃO DE MATA NAS MEDIAÇÕES DA RODOVIA FEDERAL - BR 070, PRÓXIMO DO POSTO CINQUENTINHA EM NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO, SENDO QUE LÁ O MOTORISTA DO VEÍCULO ROUBADO ESTARIA EM CATIVEIRO COM UM MELIANTE QUE PORTAVA ARMA DE FOGO; QUE AS EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES (1° TEN PM GOMES, SUB TEM PM MACEDO, CB ANDRÉ LUIS, SD PM MAURÍCIO E SD JUCIVAL) DESLOCARAM AO LOCAL INFORMADO PELO PRIMEIRO ABORDADO NA CIDADE DE JANGADA;QUE EM MEIO A MATA INDICADA O MELIANTE QUE FAZIA O CÁRCERE DA VÍTIMA AO PERCEBER QUE SERIA DETIDO, DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA SAINDO EM DISPARADA PARA O INTERIOR DA MATA; QUE DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DO SUSPEITO, ESTE DISPAROU EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS, MAIS PRECISAMENTE EM DIREÇÃO AO SUB TEM PM MACEDO QUE O ACOMPANHAVA MAIS PRÓXIMO; QUE OS POLICIAIS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO REALIZARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA CESSAR A AGRESSÃO, CONTUDO, O SUSPEITO NÃO FOI ALVEJADO; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" EM MEIO A FUGA ACABOU CAINDO EM UMA VALA, SOFRENDO LEVES ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SENDO EM SEGUIDA PRESO E IMOBILIZADO COM USO DE ALGEMAS; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" ESTAVA DE POSSE UM REVÓLVER CALIBRE 38, COM SEIS MUNIÇÕES, DENTRE ELAS UM DEFLAGRADA, A QUAL FOI UTILIZADA CONTRA O SUB TEM PM MACEDO; QUE RELATA O DEPOENTE QUE A VÍTIMA GERDION DE OLIVEIRA SOUZA, FOI LIBERTADA E EM CONVERSA COM A MESMA RELATOU QUE NA DATA DE 02/09/2022, DURANTE A NOITE, APÓS A REFEIÇÃO ESTAVA NO TRAJETO DA BR 070, QUANDO ENTÃO FOI ABORDADO POR MELIANTES QUE ESTARIAM EM UM VEÍCULO COR PRATA; QUE O MOTORISTA NÃO APRESENTOU NENHUMA LESÃO CORPORAL; QUE APÓS A PRISÃO DOS MELIANTES E APREENSÃO DE UM MENOR, TODOS INCLUSIVE A VÍTIMA FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, BEM COMO OS OBJETOS APREENDIDOS E O VEÍCULO E CARGA RECUPERADOS; (...)”

O depoimento do policial ARLINDO SANTOS MACEDO também segue a mesma coerência:

“(...) QUE NA DATA DE ONTEM (02/09/2022), ESTAVA O DECLARANTE EM SERVIÇO; QUE DURANTE O PERÍODO DA NOITE O DECLARANTE FOI ACIONADO PELO TEN GOMES, PARA DAR APOIO AO MESMO QUE ESTARIAM COM DOIS MELIANTES QUE ESTARIAM ENVOLVIDO NO ROUBO E DESVIO DE CARGA E ESTARIAM SE DESLOCANDO PELA PARA A REGIÃO DO RESTAURANTE SIGA BEM NA TENTATIVA DE LOCALIZAR O VEÍCULO SCANIA DE COR VERMELHA; QUE ENTÃO O DECLARANTE E SUA GUARNIÇÃO FORAM ATÉ AS IMEDIAÇÕES DO SIGA BEM, SENDO QUE NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL JÁ ENCONTRARAM A GUPM COM O TEN GOMES, BEM COMO O VEÍCULO INFORMADO; QUE ALI COM A GUARNIÇÃO O MELIANTE DE NOME ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS INFORMOU QUE ESTAVA ENVOLVIDO NO ROUBO DAQUELA SCANIA E DA CARGA E QUE ALI ESTAVA OUTRO COMPARSA QUE NÃO QUIS INFORMAR O NOME, O QUAL FORAGIU QUANDO A VIATURA CHEGOU AO LOCAL; QUE ELIAS AINDA INFORMOU QUE ESTAVA ALI AGUARDANDO A CHEGADA DE PLACAS PARA TROCA NO VEÍCULO ROUBADO E QUE A PESSOA DE ANDRÉ, SEU CUNHADO SERIA A PESSOA RESPONSÁVEL EM TRAZER AS MESMAS; QUE ELIAS AINDA DISSE QUE A CARGA DE FERTILIZANTE SERIA DESCARREGADA NA FAZENDA AOS FUNDOS DO RESTAURANTE E LANCHONETE DO MANOEL E O VEÍCULO TRATOR SCANIA SERIA LEVADO PARA VÁRZEA GRANDE/MT; QUE ESTANDO OS MILITARES AINDA NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL, O VEÍCULO CROSS FOX, DE COR PRATA, PLACA NFW-4H31, PASSOU PELA BR 364, SENTIDO ROSÁRIO OESTE, EM ALTA VELOCIDADE, CHAMANDO A ATENÇÃO DOS MILITARES, POIS, ESTES EM OUTRAS OCASIÕES RECEBERAM INFORMAÇÕES DE QUE UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO CROSS FOX TERIA PARTICIPAÇÕES EM ROUBOS QUE OCORRIAM ENTRE JANGADA/BAUXI E ROSÁRIO OESTE; QUE ENTÃO A GUPM EM QUE O DECLARANTE ESTAVA PASSOU A ACOMPANHAR O VEÍCULO CROSS FOX, PLACA NFW-4H31, SENDO O MESMO ABORDADO; QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO CROSS FOX ESTAVA A PESSOA DE ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM E SEU FILHO MENOR DE IDADE LIANDRO RODRIGUES DE AMORIM; QUE ANDRÉ DISSE QUE SEU FILHO ERA DJ E ESTARIAM DESLOCANDO ATÉ NOBRES PARA BUSCAR UM EQUIPAMENTO DE SOM, CONTUDO, O DURANTE A ENTREVISTA APRESENTARAM VERSÕES DIFERENTES QUANTO AO LOCAL QUE ESTARIAM INDO; QUE AINDA EM CONVERSA ANDRÉ ACABOU CONFESSANDO QUE ESTARIA INDO BUSCAR SEU CUNHADO ELIAS QUE ESTARIA NA RODOVIA BR 163; QUE ENTÃO OS OCUPANTES DO CROSS FOX, FORAM LEVADOS ATÉ O PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL ONDE ESTAVAM ELIAS E FAGNER; QUE ALI ELIAS CONFESSOU QUE O MOTORISTA DA SCANIA ESTARIA NAS PROXIMIDADES DA REGIÃO DO POSTO CINQUENTINHA, NO MEIO DA MATA COM OUTRO COMPARSA DE ALCUNHA "CHECA" E QUE CHECA ESTARIA ARMADO; QUE ENTÃO AS GUARNIÇÕES DESLOCARAM ATÉ O LOCAL INDICADO POR ELIAS; QUE LÁ O DECLARANTE FOI QUEM FICOU JUNTO A ELIAS, ENQUANTO ELIAS CHAMOU POR "CHECA" PARA QUE VIESSE AO SEU ENCONTRO E IREM EMBORA; QUE "CHECA" SE APROXIMOU DE ELIAS E PERCEBEU A PRESENÇA DOS MILITARES, SENDO ENTÃO QUE O DECLARANTE ANUNCIOU QUE ERA POLÍCIA E DEU ORDEM DE PARADA; QUE "CHECA" OPTOU PELA DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA, CORRENDO COM A ARMA DE FOGO EM PUNHO; QUE O DECLARANTE ACOMPANHOU O MELIANTE "CHECA", JUNTAMENTE COM OUTROS MILITARES, PORÉM, ESTE ERA QUEM ESTAVA MUITO PRÓXIMO A "CHECA" QUE EM DADO MOMENTO

VIROU-SE NA DIREÇÃO DO DECLARANTE E EFETUOU UM DISPARADO, CONTUDO, NÃO ALVEJOU A VÍTIMA; QUE NESTE MOMENTO FORAM EFETUADOS PELOS MILITARES DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O MELIANTE "CHECA", MAS NÃO ATINGIRAM O MESMO; QUE AINDA CORRENDO "CHECA" TROPEÇOU E CAIU EM UMA VALETA, MOMENTO EM QUE FOI ALÇANDO E DETIDO PELOS MILITARES; QUE ALI COM "CHECA" FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER , CALIBRE 38, CONTENDO SEIS MUNIÇÕES, SENDO QUE 05 ESTAVA INTACTAS E UMA DEFLAGRADA; QUE "CHEGA" APRESENTOU-SE COMO ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS; QUE RELATA O DECLARANTE QUE O MOTORISTA DA SCANIA GERDION ESTAVA NO LOCAL DO CÁRCERE E FOI LIBERTADA SEM NENHUMA LESÃO CORPORAL; QUE DIANTE DOS FATOS TODOS OS ENVOLVIDOS NO CRIME RECEBERAM VOZ DE PRISÃO E APREENSÃO, SENDO CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA COM OS OBJETOS APREENDIDOS, DIVERSOS APARELHOS CELULARES, BLOQUEADOR DE SINAL (JAMMER), ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, VEÍCULO E CARGA ROUBADOS; (...)”

Ademais, o depoimento extrajudicial prestado pela vítima GERDION DE OLIVEIRA SOUZA corrobora, em seara prefacial, os fatos narrados pelos policiais.

Veja-se:

“QUE é motorista de caminhão e trabalha na empresa Gazaro Transportes, situada em Três Barras/PR; Que na data de 02/09/2022, saiu da cidade de Rondonópolis/MT, conduzindo o caminhão Trator Scania 480 R, de cor vermelha, placa BCT- 9H50, semi reboques placa AMH-2E62, placa AME6D09 e reboque (Dolly) placa BWY-7C51, com carga de 29.260,00 toneladas de fertilizante (adubo), com destino a cidade de Vilhena/RO; Que relata a vítima que parou para fazer sua refeição no Posto de Combustível Pantanal, no município de Cuiabá/MT; Que estando a vítima ali no poso de combustível viu um veículo de passeio, de cor branca estacionando e que depois que a vítima terminou sua janta, foi verificar o veículo, viu quando esse carro branco saiu do posto e estacionou novamente porém, na saída do posto; Que a vítima achou estranho o veículo de cor branca ter saído do local somente quando está também adentrou na pista com sentido a Cácares/MT; Que a vítima relata que deu sinal de passagem para o veículo de passeio, cor branca, porém, o motorista não o ultrapassou; Que percorrido alguns quilometros viu um veículo Cross Fox, de cor prata, também atrás do veículo conduzido pela vítima, tendo a mesma dado por três vezes sinal de passagem e o veículo não fez a ultrapassagem; Que depois foi que o Cross Fox de cor prata ultrapassou o veículo em que a vítima conduzia e ali a vítima viu que esse veículo tinha a lanterna traseira, do lado esquerdo queimada; Que estando a vítima ainda sobre a pista de rolamento viu que o veículo de passeio de cor branca que estava atrás se aproximou muito do veículo em que a vítima estava e logo antes de chegar ao posto de combustível desativado, conhecido por Cinquentinha, o veículo Scania foi perdendo força, obrigando a vítima a parar o mesmo sobre a pista de rolamento; Que então a vítima sinalizou sua parada com pisca alerta e ao abrir a porta do veículo, viu um meliante do sexo masculino, com o rosto coberto com uma máscara preta, usando boné com uma arma de fogo em punho, aparentando se revólver, vindo a anunciar que era um assalto e mandou que a vítima fosse para a cama na cabine, sem olhar para trás; Que a vítima então fez o que foi ordenado; Que logo ouviu que mais um meliante entrou no caminhão e tomou a direção do mesmo, saindo rapidamente do local seguindo em frente; Que acredita a vítima que os meliantes percorrem aproximadamente 03 quilômetros e então pararam o caminhão, mandaram que a vítima descesse com o rosto abaixado e o levaram para o interior da mata, percorreram 200 metros até o local do cativeiro; Que a vítima no cativeiro ficou com o rosto descoberto, sem amarrações, porém, o tempo todo o meliante dizia que não era para olhar para o mesmo, que queriam apenas a carga e que se a vítima colaborasse não a matariam; Que durante a madrugada outro meliante esteve no local do cativeiro e então o primeiro saiu, ficando a vítima sob cárcere do segundo meliante, contudo, não viu nenhuma característica do segundo meliante enquanto estava a sós com o mesmo; Que em relação as características do meliante que o abordou não tem como descrevê-lo, pois, foi tudo muito rápido e este mesmo meliante que a abordou foi quem ficou parte das horas fazendo a vigilância da vítima no cativeiro; Que não sabe precisar o horário, mais ainda durante a madrugada, chegou próximo ao cativeiro um dos comparsas do meliante que estava junto a vítima e este gritou chamando-o, sendo então que foi determinado para a vítima que cobrisse o rosto com uma camiseta e que ali permanecesse quieta até os meliantes saírem; Que o meliante que fazia a guarda respondeu e ao se aproximar de uma cerca pediu para que seu companheiro que foi lhe buscar que mostrasse o rosto através da lanterna do celular, tendo o comparsa dito para vir logo; Que nisso a vítima já ouviu um disparo de arma de fogo saindo do meliante que fazia sua guarda e em seguida vários disparos de arma de fogo; Que então a vítima para preservar sua vida saiu correndo em direção contrária aos tiros; Que logo em seguida a vítima já ouviu pessoas perguntando sobre o motorista, tendo então a vítima se apresentado e viu que eram policiais militares; Que relata ainda vítima que os policiais conseguiram prender o segundo meliante que fazia sua guarda no cativeiro, sendo do sexo masculino, gordinho, estatura média (1.73m), cabelos lisos com corte baixo na lateral e amarrados atrás, sendo informado se tratar da pessoa de ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS; Que a polícia militar então libertou a vítima e informou que o veículo roubado havia sido recuperado com a carga em Rosário Oeste; Que com a PM no cativeiro chegou um meliante também do sexo masculino, mas que a vítima não o reconhece, pois, com quem teve contato não conseguiu visualizar os rostos; Que a vítima e os meliantes foram conduzidos para a delegacia de polícia de Rosário Oeste/MT; Que a vítima relata que não sofreu nenhuma lesão corporal; Que a vítima relata que os meliantes levaram um aparelho celular, K31, marca Samsung, danificado, de cor preta, um aparelho celular K11, marca N13, de cor prata com chip (69) 993856022, um cheque troco no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), R$ 100,00 (cem reais) e um rádio PX, marca Mega Star (...)”

Ademais, o adolescente Liandro relata em seu depoimento extrajudicial que, após a abordagem policial ao veículo deles, seu genitor “ANDRÉ confirmou aos militares que fazia parte da quadrilha” (ID. Num. 94288120 - Pág. 1).

De outra feita, em sede preliminar, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados forem postos em liberdade, isto em face da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na atuação conjunta em aparente associação criminosa, e na violência com que praticaram o fato tipificado como crime roubo, tendo agido mediante concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que evidenciam a periculosidade dos suspeitos.

Deste modo, verifica-se, em cognição sumária, que o acervo probatório coligido justifica e revela ser imperiosa medida que assegure a preservação da ordem pública da gravidade concreta dos fatos perpetrados, os quais evidenciam a periculosidade dos agentes, neste contexto compreendidas a violência aplicada e as circunstâncias dos fatos.

Ademais, conquanto os autuados tenham informado possuir domicílio certo e ocupação lícita, tais predicados não possuem o condão de, por si sós, impedirem a custódia cautelar, mormente quando presentes e devidamente indicados e fundamentados os pressupostos da prisão preventiva. A propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO – APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – DENÚNCIA DE MERCANCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – 3. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É de rigor a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da apreensão de significativa quantidade de entorpecente (97,7g de maconha e 3g de cocaína) acondicionada de forma comum àquela empregada na traficância, após o recebimento de denúncia anônima, noticiando a prática do comércio ilegal, bem como da gravidade concreta do delito, considerando a participação de adolescentes. 2. Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto respectivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.” (TJMT, N.U 1018176-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

De outra feita, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados aos autuados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JUCINEI DA COSTA SANTOS, ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS e ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal [...]”.

Autos da ação penal n. 1001285-63.2022.8.11.0032:

Os autos do APF deram origem aos autos da ação penal n. 1001285- 63.2022.8.11.0032, cujo
recebimento da denúncia deu-se em 27.09.2022
(id. 96170673).

O paciente apresentou resposta à acusação (id. 96965652).

Em
06.12.2022
, realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foi indeferido pedido de revogação da prisão feito pela defesa do paciente, nos seguintes termos (id. 105813394):

“[...] 4. Indefiro, contudo, os pedidos de revogação da prisão preventiva dos réus Elias Rodrigues dos Santos, Jucinei da Costa Santos e Robert Lucas Magalhães de Campos.

A despeito das alegações defensivas, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação das prisões preventivas decretadas, uma vez que ainda se encontram presentes os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) além, dos fundamentos da prisão, preenchendo todos os requisitos do art. 312 do CPP.

Diga-se, não há qualquer alteração substancial, de modo que os elementos de convicção que levaram o juízo a decretar a prisão cautelar continuam incólumes.

Portanto, a gravidade em concreto dos delitos, supostamente, praticados pelos acusados – somada ao fato da repercussão social gerada pela prática de crime hediondo, mostram que a ordem pública estará em risco caso sejam colocados em liberdade nesse momento, sendo que respondem a outros procedimentos penais - Elias Rodrigues dos Santos (1020492-75.2021.8.11.0002); Jucinei da Costa Santos (1006682-96.2022.8.11.0002); Robert Lucas Magalhães de Campos (1002272- 92.2022.8.11.0002).

Logo, caso em liberdade, há o risco de recalcitrância criminosa. Logo, tais fatos justificam a manutenção da prisão preventiva, em decorrência da necessidade de garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva de Elias Rodrigues dos Santos, Jucinei da Costa Santos e Robert Lucas Magalhães de Campos, posto que inalteradas as circunstâncias fático-jurídicas que justificaram a manutenção dos acusados em cárcere, mantendo a decisão que decretou a prisão cautelar do réu, pelas razões e motivos nela expostos [...]”.

No atual estágio, encontra-se o feito aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes.

São essas as informações relevantes e que reputo necessárias a serem prestadas .

Sobre os fundamentos da decretação prisão preventiva, os predicados favoráveis e da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, já fora julgada por esta relatoria, no
habeas corpus
nº 1019120-63.2022.8.11.0000, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado 31 de outubro de 2022,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2º, INCISOS II E V E § 2º-A, ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CP E ART. 244-B, §2º, DO ECA – 02 (DOIS) PACIENTES –PRETENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTE, USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, DE FORMA REFLETIDA E BEM ORGANIZADA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INSEGURANÇA SOCIAL – PRISÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, em face das circunstâncias do caso, uma vez que o delito foi supostamente praticado de forma refletida e bem organizada, visando a apropriação de patrimônio alheio, com uma suposta organização criminosa, mediante o concurso de agente, uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ao qual foi mantida em cativeiro em uma região de mata e só foi resgata após troca de tiros entre a polícia e o corréu. As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1019120-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Consoante acima já observado, estre Tribunal analisou e observou que o decreto preventivo do paciente, porquanto amparado em fundamentos legítimos para a custódia, tanto que foi indeferida a unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal.

Portanto não foi verificada, neste momento, nenhuma alteração fática que pudesse modificar os fundamentos já externados.

No que tange ao pleito de extensão de benefícios dados a outro codenunciado, necessárias algumas considerações.

Pois bem.

O pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015.p. 822. aduz que: ,

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”. (sic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)” (sic).

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Contudo,
in casu
, observa-se que, ao que tudo indica, a situação processual do coacusado se diferencia daquela do beneficiário, vez que sua segregação cautelar foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, não só em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria do crime ou até mesmo diante da gravidade concreta, consubstanciada na suposta prática de roubo majorado, na existência, em tese, de uma associação criminosa, mediante o concurso de agente, uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ao qual foi mantida em cativeiro em uma região de mata e só foi resgata após troca de tiros entre a polícia e o corréu Robert, mas principalmente, porque o paciente
responde ao processo n° 1020492-75.2021.8.11.0002 pela suposta prática crime de porte ilegal
de arma de fogo, o que justifica a manutenção da medida excepcional adotada, pois resta evidenciado, inclusive, o
periculum libertatis
, ante o risco de reiteração em conduta delituosa.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – BENEFICIÁRIO INCURSIONADA NOS ARTS. 288 E 157, §2º, INCISO II E V, §2º - A, INCISO I, TODOS DO CP – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E QUANTO AS QUESTÕES RELACIONADA AO COVÍD-19 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – HABEAS CORPUS Nº 1007102-78.2020.8.11.0000 – NESTA EXTENSÃO NÃO CONHECIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – INCABIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS INFANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Tratando de reiteração de pedidos e sendo a matéria já analisada por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, a mesma não deve ser conhecida, todavia, apenas não conheço no que tange a negativa de autoria, ausência de fundamentação no decreto prisional e quanto as questões relacionadas ao Covíd-19, visto que já foram resolvidos no julgamento do habeas corpus n.º 1007102-78.2020.8.11.0000. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais,sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretaçãoda custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.
Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício
. A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal. Excepcionalmente, no caso dos autos, não restou comprovado a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos infantes, conforme dispõe o inciso III, do art. 318, do CPP. (N.U 1014216-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020,Publicado no DJE 25/11/2020)(g.n) ”

Assim, conforme nos orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus. Vejamos:

“[...] Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

“[...] Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elias Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023